Tribunal: TJDFT
Processo: 0717252-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0717252-68.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: WILLIAN FERREIRA MAGALHÃES, WELLINGTON FERREIRA MAGALHÃES, EVELYN FERREIRA MAGALHÃES MALUF AGRAVADOS: SITRAN COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ELETRÔNICA LTDA, HOMERO FERREIRA, ELIETE FERREIRA GOMES TRINDADE DESPACHO WILLIAN FERREIRA MAGALHÃES, EVELYN FERREIRA MAGALHÃES MALUF e WELLINGTON FERREIRA MAGALHÃES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Na petição de ID no 52973299, ELANE FERREIRA GOMES, em atenção do despacho de ID no 50820548, informa que não subscreve o Agravo em Recurso Especial de ID no 49701725. Desse modo, retifique-se a autuação para que ELANE FERREIRA GOMES não conste como parte recorrente. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026